Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706662-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM BRAZ FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. contra a decisão constante do ID 183092076, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos ação de obrigação de fazer protocolada sob o n. 0709900-61.2023.8.07.0010, proposta por M. F. L., representado neste ato por seus genitores. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autorapara determinar que a empresa requerida, em 5 (cinco) dias, reinsira o autor no plano de saúde, nos seguintes termos: (...) O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos supracitados. Primeiramente, os documentos de ID 174866249 e 174866254 indicam que a parte autora foi incluída no plano de saúde da parte ré em 01/08/2022, não havendo nenhuma carência a ser cumprida. Analisando o documento de ID 174866276, verifica-se que a parte autora está efetivamente realizando tratamento para hipospadia proximal, tendo realizado cirurgia em abril/2023, necessitando de novo procedimento cirúrgico para a complementação da intervenção anterior. Diante destas circunstâncias fáticas, é plenamente aplicável o Tema Repetitivo 1082 do E. STJ, sendo a operadora ré obrigada a dar continuidade ao tratamento até a efetiva alta do paciente, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Saliento que o entendimento acima pressupõe o pagamento das contraprestações devidas à operadora do plano de saúde, devendo a parte autora continuar arcando com tais parcelas integralmente. Portanto, com fulcro no precedente vinculante, presente a verossimilhança do pedido da parte autora. Quanto ao perigo de dano, o documento de ID 174866276 é suficiente para demonstrar a essencialidade do procedimento para a preservação da plena integridade física da parte autora. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, reinsira a parte autora no plano de saúde indicado no documento de ID 174866254 nas mesas condições preexistentes, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor global de R$ 50.000,00. Nas razões recursais de Id. 56052483, a agravante sustenta que o contrato foi rescindido de forma legal entre a operadora e o contratante. Alega que caso o beneficiário, ora agravado, permaneça no plano devido à decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências. Considerando a ausência de uma rede credenciada da Operadora Smile Saúde no Distrito Federal, existe o risco de o beneficiário ficar sem atendimentos ou tratamento para a manutenção de sua saúde. Esta perda será irreversível perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme estabelecido na RN No 438, de 3 de dezembro de 2018. Defende que seguiu à risca tudo o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e todo o suporte de portabilidade, para que assim, o beneficiário não seja prejudicado, já que a Operadora agravante não opera mais no distrito federal. Menciona que a portabilidade de carências deverá ser exercida individualmente pelo beneficiário (Art. 4o, RN 438/2018), todavia, por liberalidade, a Operadora realizou a emissão de todas as cartas de portabilidade. Portanto, há para o consumidor em tela a possibilidade de portabilidade sem carência. Sustenta, ainda, a observância do mutualismo, o qual baseia-se no princípio de que um grupo de pessoas se reúne e contribui financeiramente para um fundo comum. Esse fundo é usado para cobrir os custos de saúde dos membros do grupo que precisam de assistência médica. E assim sendo, a manutenção do plano coletivo apenas para o beneficiário que esteja com tratamento pendente tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. E no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 56052485. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia consiste em determinar a validade da rescisão unilateral de plano coletivo de saúde de beneficiário que está em tratamento de saúde. Passo a análise do pedido de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida e o direito à saúde, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; No caso dos autos, as partes firmaram plano coletivo de saúde em 07/07/2022 sem estipulação contratual de carência e no dia 27/09/2023 o agravado recebeu a notícia, via e-mail de seu genitor, que, em 31/10/2023, encerrava-se sua cobertura contratual, por motivo de encerramento das atividades por parte do agravante no Distrito Federal. O agravado iniciou tratamento de saúde passando por um procedimento cirúrgico em abril de 2023 (relatório médico – Id. 174866276 - correção de hipospadia proximal), necessitando submeter-se a outro para complementação, oportunidade na qual foi informado de que não há mais rede credenciada apta. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do procedimento pleiteado pelo agravado, ainda que prevista a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora do plano de saúde. Embora o §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98 autorize as operadoras privadas de assistência à saúde o encerramento de suas atividades, a alinha “b” do mesmo dispositivo assegura a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. SAÚDE. PLANO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. OPERADORA. ESTIPULANTE. SEGURADO. DEPENDENTE. CÂNCER. INÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. VIGÊNCIA. OPERADORA. COBERTURA. TRATAMENTO INICIADO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO. 1. O direito processual, quanto a legitimidade das partes, aplica a chamada a teoria da asserção, em que as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. 2. No caso em comento, entende-se que as partes possuem legitimidade, pois afirmado pela autora/apelada que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora requerida/apelante, quando encontrava-se com tratamento em andamento contra o câncer. 3. A rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, não é vedada pela Lei 9.656/98, que rege a matéria. Não obstante a ré/apelante não possua obrigação de fornecer plano de saúde individual à autora ante a rescisão do contrato pela estipulante, por não comercializar tal produto no mercado e em razão da migração, certo é que deve dar continuidade unicamente ao tratamento iniciado pela beneficiária durante a vigência do plano e cujos procedimentos, necessários e para a cirurgia indicada pelo médico assistente, já haviam sido adotados quanto aos pedidos e autorizações pela operadora requerida, devendo logo após a realização e alta da apelante, ser rescindida a avença. 3.1. Consoante art. 8o, §3o, da Lei no 9.656/98, é direito do beneficiário de plano de saúde a manutenção da cobertura a que faz jus, com a finalidade de continuação do tratamento a que venha sendo submetido, por meio de internação inclusive, até a sua conclusão, devendo ser observada a contraprestação pecuniária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694348, 07129908120228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Em relação ao risco de dano grave, tenho que não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento iniciado pelo agravado não onera de sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Ademais, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano de saúde em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse lapso de tempo processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Sendo assim, verifico que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, ao contrário dos argumentos defendidos pela agravante. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Vale frisar que, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido entendo que, pelas condições de saúde do agravado somada a necessidade de tratamento cirúrgico, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Saliento, por fim, que não restou comprovado nos autos de origem qualquer tratativa entre as partes acerca da disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, em razão do cancelamento unilateral, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrita alhures, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o consumidor desamparado. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator